Tribunal: TJDFT
Processo: 0735104-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735104-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADO: CLAUDIO FRANCISCO VIEIRA DESPACHO Antes de analisar o pedido liminar, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 dias, instrua o presente agravo com documentos que comprovem o estado civil do executado e o regime de comunhão de bens. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 8 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator